Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704539-11.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de ação de embargos de terceiro movida por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES em face de MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE e TÂNIA NAVARRO SWAIN, objetivando desconstituir ato constritivo judicial de adjudicação de gleba de terras localizada na DF 150, km 21, no Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Paranoá-DF. A Autora aduziu na inicial que é ex-cônjuge do primeiro Embargado, o qual é executado em Cumprimento de Sentença (no 0005682-04.2004.8.07.0008), onde foi adjudicado imóvel sobre o qual possui a composse em virtude de seu direito à meação. Sustentou a nulidade absoluta da demanda, dada a necessidade da sua inclusão como litisconsorte passiva necessária. Requereu os benefícios da justiça gratuita, a concessão de liminar para desconstituir parcialmente a adjudicação incidente sobre o imóvel e, no mérito, a confirmação da desconstituição parcial da adjudicação para ser resguardada a sua meação. Foi deferida a liminar para suspender a execução sobre o imóvel e ser deferida a gratuidade de justiça (ID 46269920 – origem). As Rés impugnaram o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defenderam que já haviam sido opostos embargos de terceiro pela Autora em outro processo, onde foi determinada a comprovação da posse. Acrescentaram que há conluio entre a Embargante e o executado, por utilizarem ambos do mesmo escritório de advocacia. Alegam que a Autora não demonstra posse e que é devida a manutenção a constrição. O primeiro réu não ofertou impugnação. Houve o julgamento antecipado do mérito. Na sentença, os embargos de terceiro foram rejeitados e revogada a liminar, assim como o benefício da gratuidade de justiça, e retificado o valor dado à causa para o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em razão a sucumbência, a Embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 17734003). A Embargante apelou, suscitando preliminar de cerceamento de defesa para ser declarada a nulidade da sentença (ID 17734005). No mérito, pugnou por sua reforma. As Embargadas ofertaram contrarrazões (ID 17734010) e interpuseram recurso adesivo (ID 17734013). A Terceira Turma Cível deu provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse oportunizada a instrução probatória. Foi julgado prejudicado o mérito do recurso de apelação da Embargante, assim como o recurso adesivo das Embargadas (ID 21739678). Na origem, foi designada audiência de instrução e julgamento e facultada às partes apresentar rol de testemunhas e juntar documentos (ID 38656068). Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte embargante por videoconferência (ID 38656115). As partes apresentaram alegações finais (ID 38656123 e 38656125). Sobreveio sentença, que julgou os embargos de terceiro extintos, com resolução do mérito, porque reconhecida a prescrição da pretensão da embargante, tendo sido revogada a liminar. Foi ainda determinada a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a retificação do valor dado à causa para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em razão da sucumbência, a Embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor da causa (ID 38656133). Apelam a Embargante e seu ex-cônjuge, MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES. O Apelante MÂNCIO OLEGÁRIO afirma em suas razões recursais que a adjudicação do imóvel objeto da lide não se encontra concluída e que remanesce em seu favor aproximadamente 62,5% sobre o bem. Requer a reforma ou a cassação da sentença para ser excluída da adjudicação 62,5% sobre os direitos possessórios referentes ao imóvel (ID 38656149). Preparo demonstrado (ID 38656152). A Embargante, por sua vez, afirma, primeiramente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Acrescenta que “necessita embargar a adjudicação e constrição atacada para ver garantidos os seus direitos” e que “quais conduções em sentido contrário, o ônus será revertido aos EMBARGADOS, conforme estabelece o art. 373, inc. II, do CPC” (sic). Requer, por fim, a cassação da sentença (ID 38656204). Em contrarrazões, as Apeladas suscitam preliminares de não conhecimento do apelo da Autora em virtude de sua intempestividade e de falta de impugnação específica ao conteúdo da sentença. Impugnam também o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado (ID 38656214). MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES também apresenta contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso (ID 38656216). A Apelante apresenta manifestação, sustentando a tempestividade de seu apelo e, subsidiariamente, a possibilidade de adesão ao recurso de apelação interposto por MÂNCIO OLEGÁRIO (ID 39483596). Determinei que a Apelante demonstrasse a sua hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação da alegada falta de condição financeira para arcar com as despesas processuais, indeferi os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Apelante MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES e determinei a realização do recolhimento do preparo em dobro. A Apelante demonstrou o recolhimento do preparo conforme determinado (ID 4027478). É o relatório. DECIDO. Os Apelos não devem ser conhecidos. O apelo de MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES é intempestivo. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil – CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 dias (art. 1.023 do CPC). No caso, conforme consta da certidão emitida pela serventia de origem, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/04/2022 (segunda-feira) e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 19/04/2022 (terça-feira) (ID 38656135). O 5o dia útil após a publicação caiu em 27/04/2022 (quarta-feira), observado o feriado do dia 21 de abril (LEI 4.897/1965). A Autora opôs Embargos de Declaração somente no dia 28/04/2022 (ID 38656139). Portanto, no 6o (sexto) dia útil após a publicação da sentença. Os Embargos Declaratórios opostos fora do prazo recursal não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito. 2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que, na temática objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos de declaração, não houve mudança legislativa com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o posicionamento a ser firmado no âmbito da Corte Especial merece ser aplicado na vigência do novo Código de Processo Civil. 3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas ocasiões, a parte recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido de aplicação de efeito infringente, apesar de não apontar nenhum dos pressupostos genéricos de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 4. É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no julgamento dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não se encontram presentes. 5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito. 6. Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso. 7. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016) No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. 1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354047, 07396048820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021.) O apelo de MARIA HELENA GUIMARÃES interposto em 07/07/2022 é intempestivo, pois apresentado após transcorrido o prazo recursal de quinze dias úteis a contar da data da publicação da sentença, a teor do art. 1.003, §5o, do CPC. Logo, não deve ser conhecido. Passo ao exame do apelo de MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES. Trata-se de recurso que apresenta razões dissociadas da sentença e que também não merece ser conhecido. De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença. A impugnação específica aos fundamentos da sentença constitui pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. O apelo traz razões que não guardam congruência com os fundamentos da sentença. O apelante manifesta-se quanto à existência de suposto direito sobre o imóvel objeto da lide, sem, contudo, adentrar nas razões porque o feito foi extinto, com resolução do mérito. É forçoso concluir, pois, que o recurso não apresenta impugnação específica às razões de fato e de direito postas na sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade e impõe o seu não conhecimento. Destaco julgado desta Turma sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Compete ao recorrente se insurgir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado no Código de Processo Civil. II - O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099873, 20170110412653APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 316/325) Pelo exposto, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, julgo não preenchidos os requisitos de regularidade formal do apelo de MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES, na forma exigida pelo art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Com amparo no art. 932, inc. III do CPC, não conheço de ambos os apelos, e, por conseguinte, nego-lhes seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 18:10:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador